Tribunal: STF
Processo: RE 588813
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CAUTELAR.
   NÃO-CABIMENTO.
        A jurisprudência do Supremo é pacífica quanto
   ao não-cabimento de recurso extraordinário contra acórdão
   prolatado em sede de ação cautelar [Súmula 735].
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.